Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727889-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMA WANY BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por WILMA WANY BATISTA PEREIRA: “Indefiro o pedido de ID 197964319, porquanto o DISTRITO FEDERAL foi devidamente intimado para se manifestar acerca do cumprimento de sentença, no entanto, não apresentou qualquer impugnação, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme se observa da certidão de ID 195639831. Sendo assim, não há se falar em impugnação aos cálculos, visto que tal questão encontra-se preclusa. Importante consignar que a planilha da Contadoria acostada ao ID 196385788 se trata de mera atualização dos valores já homologados, nos termos da decisão de ID 189296633, uma vez que o executado não apresentou qualquer irresignação. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Intimem-se.” O Agravante sustenta que após ser intimado do cumprimento de sentença, em razão de “erro material, a GECON - Gerência de Cálculos da Agravante equivocou-se na análise dos cálculos da inicial, motivo pelo qual, não houve apresentação da impugnação”. Salienta que, posteriormente, “a GECON verificou que havia sido induzida em erro, apresentando novo laudo, impugnando os cálculos atualizados”. Afirma que parte dos valores cobrados pela Agravada estão prescritos e que os juros da mora devem incidir da citação, em respeito ao título executivo judicial. Conclui que ambas as matérias são de ordem pública e, por isso, não estão sujeitas à preclusão. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a impugnação aos cálculos. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Excesso de execução deve ser deduzido mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos dos artigos 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. Vencido o prazo para a impugnação e, por via de consequência, operada a preclusão temporal, o excesso de execução não pode ser posteriormente suscitado. Acerca desse fenômeno processual, vale colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos: “Preclusão consiste na perda de uma faculdade ou direito processual, que, por se haver esgotado ou não ter sido exercido em tempo e momento oportunos, fica praticamente extinto. (...) Conforme as causas de que provém, a preclusão se diz temporal, lógica e consumativa. Diz-se temporal, quando proveniente do esgotamento do prazo para o exercício da faculdade processual: esgotado o prazo para o oferecimento da contestação, impedido estará o réu de apresentá-la. Preclusão lógica se dá quando a prática de um ato se faz incompatível com a prática de outro, v.g.: valendo-se a parte de um documento como fundamento do seu direito, estará impedida de suscitar a sua nulidade por coação na sua formação. Por consumativa se entende a preclusão resultante de ato decisório (sentença, decisão interlocutória), que, uma vez transitado em julgado, o torna irrevogável e impede o reexame da questão por ele decidida. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 60/61).” Cumpre destacar que excesso de execução não representa matéria de ordem pública e, por conseguinte, não pode ser suscitado depois de exaurida a oportunidade para impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que não se enquadra nas exceções previstas no § 11 do artigo 525 da Lei Processual Civil, aplicável ao caso por analogia. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 535 DO CPC SEM OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSTERIOR MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Decorrido o prazo a que alude o art. 535 do CPC, sem que a UNIÃO tenha impugnado a execução de valores retroativos previstos na portaria de anistia, mostra-se descabido o posterior manejo de exceção de pré-executividade. A alegação de excesso de execução, veiculada nesse incidente processual, não constitui matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Ocorrente, portanto, a preclusão temporal. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 17.600/DF, 1a Seção, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 10/10/2022)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator